Tribunal: TCU
Processo: 009.975/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades verificadas em pregão eletrônico para contratação de serviços técnicos especializados em todas as etapas do processo de recrutamento e seleção de pessoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 44/2024, conduzido pela Administração Regional do Sesc no Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido à peça 10 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.